Tribunal: TJES
Processo: 0007030-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007030-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA COELI BRIGGS FERNANDES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DO CÁLCULO DE APOSENTADORIA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS. PRAZO DE 120 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que extinguiu o mandado de segurança impetrado, ante a ocorrência de decadência, em razão da inobservância do prazo do artigo 23 da Lei nº 12.016/09.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir o termo inicial para impetração de mandado de segurança que visa a impugnar o ato concessivo de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos.”

4. Hipótese em que o mandado de segurança foi impetrado após 120 (cento e vinte) dias contados do indeferimento do pedido de revisão do benefício de aposentadoria. Decadência configurada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso da impetrante não provido.

Tese de julgamento:

1. Tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de ato único de efeitos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: art. 23 da Lei nº 12.016/09.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (
RELATOR
):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por REGINA COELI BRIGGS FERNANDES, em face da r. sentença que declarou extinto o mandado de segurança impetrado pela Apelante, ante a ocorrência de decadência, na forma do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c artigo 23 da Lei nº 12.016/09.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) o direito que a Apelante tem de receber os valores que são descontados de sua aposentadoria é violado mensalmente, de modo que o ato coator se renova a cada pagamento a menor; (ii) em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo decadencial para pedir revisão se renova a cada mês; e que (iii) o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo.

Contrarrazões às fls. 206-212 pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial pela inexistência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet
(ID 7115074).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA CASSIA BERTASSONE DA SILVA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento aos excelentíssimos Desembargadores, cumprimento a ilustríssima representante do Ministério Público, aos serventuários, aos colegas advogados.

Vou ser bem breve, sucinta, objetiva para acelerar exatamente e prestigiar vossas excelências, nesse último julgamento do ano.

Trata-se de um Mandado de Segurança interposto em face do IPAJM quanto ao cálculo de aposentadoria de uma servidora pública efetiva.

Essa servidora pública, ela fez uma averbação de tempo de contribuição, vindo com contribuições do INSS, averbando ao seu vínculo, cuja origem é em 2012, então ela averbou cerca de 20 anos, de 1981 até 2012, de contribuições dela como médica no regime geral.

Como médico no regime geral, vossos Desembargadores já devem saber, há várias contribuições simultâneas dessa categoria profissional. Eles trabalham como cooperados, eles trabalham em hospitais, eles trabalham em clínicas médicas, e essas contribuições simultâneas, concomitantes, dentro do regime geral, elas são somadas para formar o salário de contribuição de um mês.

Vindo essa certidão de tempo de contribuição para o IPAJM, para fazer essa averbação de tempo, ao se proceder regularmente com a averbação já publicada no Diário Oficial, bem como com a concessão da aposentadoria que não é objeto aqui, então não é objeto do Mandado de Segurança nem a averbação que foi regular, muito menos a concessão da aposentadoria que também foi regular nos modos do artigo 40 da Constituição Federal.

O que questiona-se o Mandado de Segurança é apenas o cálculo efetuado, pois na metodologia de cálculo utilizado pelo IPAJM, não foram consideradas essas contribuições concomitantes, foram utilizados apenas, no período da averbação, uma única contribuição, prejudicando ali a média dessa servidora pública, ao se aposentar em torno de R$570,00 na redução mensal.

Ocorre que foi verificado esse erro no cálculo e em virtude desse erro, foi impetrado o Mandado de Segurança, pois entendemos que se trata de uma relação de trato sucessivo.

Ou seja, a cada novo recebimento do benefício de aposentadoria, renova-se a irregularidade no cálculo do benefício.

Então, não se questiona, assim, aqui nem a concessão, nem a averbação, mas apenas o cálculo que, inclusive, não sei se vossas excelências têm ciência, dentro do IPAJM ele não é efetuado no momento da concessão do benefício. O procedimento administrativo, ele é feito da seguinte forma, é feito uma análise prévia, uma DTC, uma Declaração de Tempo de Contribuição, onde é contado o tempo desse servidor público apurado a possibilidade da aposentadoria e, uma vez verificado que ele preenche os requisitos legais, é emitida essa declaração para concessão.

Posteriormente, o procedimento volta para o IPAJM para cálculo do benefício. Então, o momento do cálculo não é no momento exato da concessão.

Por vezes, temos servidores públicos que têm o cálculo do seu benefício ocorrido até dois anos depois da aposentadoria. Em virtude disso, como a gente está aqui tratando de cálculo e não da concessão, renova-se assim, tal como já entendeu o STJ, que tratando-se de prestação sucessiva de verba de natureza alimentar a cada novo pagamento, renova-se ali o erro cometido.

Por isso, entendemos que ao contrário do que fora decidido no juízo de primeiro grau, que estaria decadente o prazo para a impetração do Mandado de Segurança, entendemos que a cada novo benefício renova-se o prazo de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança.

Motivo pelo qual estamos irresignados contra a sentença que declarou a decadência do Mandado de Segurança e pedimos aqui o provimento para que seja declarada nula e devolvido o processo para que seja proferido o julgamento de mérito contra a questão.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (
RELATOR
)
:-

S
enhor Presidente.

Cumprimento a ilustre advogada pela brilhante sustentação oral e passo ao voto:

A controvérsia dos autos consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança.

Pois bem.

Na origem, a Apelante impetrou mandado de segurança
pretendendo
a declaração de ilegalidade da conduta da autoridade coatora no cálculo da aposentadoria da Impetrante, sob o fundamento de que o IPAJM, “ao fazer o cálculo [...], apenas considerou um único salário de contribuição do período, negligenciando os demais vertidos na mesma competência e também averbados pela CTC”.

Segundo o art. 23 da Lei nº 12.016/09, “
o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”.

Consoante se verifica do documento de fl. 21-v, a Portaria nº
1556
/201
9
concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
à Apelante
, tendo sido publicada no Diário Oficial em
25.10.2019
.

O pedido de revisão foi protocolado em 11.03.2020 (fl. 90), e a resposta que indefere a revisão é datada de
27.08.2020
(fl. 101).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos
.”

Nesse sentido, cito ilustrativamente os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o ato administrativo que suprime vantagem do servidor é único e de efeitos permanentes, iniciando-se, com sua ciência, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

III - Ademais, "
tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos
" (AgRg no RMS 26.625/CE, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2009).

IV - No caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, que, ao conceder a aposentadoria ao ora Impetrante (fls. 36/38e), indicou expressamente as verbas contempladas nos proventos do servidor, momento em que surgiu a pretensão de introduzir novas vantagens, sendo de rigor o reconhecimento da decadência.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 59.303/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. CONVERSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO EM ADICIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
O ato administrativo que suprime vantagem é único e de efeitos concretos, iniciando-se o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança a partir da ciência do ato impugnado, a teor do disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009
. 2. In casu, o ato que transformou o Adicional de Qualificação (AQ) em Adicional de Especialização (AE) deu-se através da Portaria 2.184, de novembro de 2014, mas o mandamus foi impetrado tão somente em setembro de 2015, muito além do prazo de 120 (cento e vinte) dias preconizado na Lei 12.016/2009, o que conduz ao reconhecimento da decadência do direito à impetração do writ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1777700/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em mandado de segurança que ataca o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para sua impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, por se tratar de um ato único de efeitos concretos
. Precedentes: AgInt no RMS 59.303/GO e AgRg no REsp 1200940/SC. 2. A portaria que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial ao apelante foi publicada no Diário Oficial em 20/09/2018, sendo que a ação mandamental foi ajuizada em 07/08/2020, impondo-se o reconhecimento da decadência. 3. A Súmula 430 do STF preceitua que Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança , motivo pelo qual o requerimento apresentado perante a autarquia em 13/11/2019 não influi na contagem do prazo. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AC: 00119564420208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 06/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029882-48.2014.8.08.0024 APELANTE: GERTRUDES ROSA DE SOUZA CABRAL APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM PROVENTOS ATO COMISSIVO DE EXTINÇÃO DE VANTAGEM APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DECADÊNCIA CONFIGURAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de mandado de segurança que objetiva revisão do ato de aposentadoria de maneira a ver incorporada aos proventos da servidora impetrante de determinada gratificação, o prazo decadencial tem início com a prática do ato e se exaure cento e vinte dias depois
. Precedentes. 2.
A ausência de incorporação do benefício, neste caso, constitui ato comissivo, único e de efeitos concretos sobre o qual se aplica a prescrição de fundo de direito, iniciando a contagem do prazo decadêncial para a impetração do mandado de segurança a partir da publicação do ato
. Precedentes. 3. Hipótese concreta em que, cientificada a impetrante da extirpação da vantagem de seus proventos quando da publicação de seu ato de aposentadoria, operou-se a decadência de seu mandamus, eis que impetrado mais de dois anos após o ato em comento. 4. Recurso improvido. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de setembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJ-ES - APL: 00298824820148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018)

Assim, embora a Apelante alegue que “o prazo decadencial para pedir o direito de revisão se renova a cada mês pela omissão do pagamento”, certo é que a irresignação tem origem em ato administrativo comissivo único, que impõe a contagem para impetração do mandado de segurança a partir da ciência do ato.

Considerando que o ato impugnado é datado de 27.08.2020 e que o mandado de segurança foi impetrado em 14.04.2021, não há como afastar a configuração da decadência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

O
SR. DESEMBARGADOR FABIO C
L
EM DE OLIVEIRA
(
P
RESIDENTE)
:
-

C
onsulto a eminente Desembargadora Substituta Sayonara Couto Bittencourt se tem condições de proferir voto?

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Presidente, declaro o meu impedimento, pois sou a juíza sentenciante.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente.

Lamentando muito, mas acompanho o voto do eminente Relator, porque de fato a decadência foi alcançada.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Na origem, a apelante impetrou mandado de segurança pretendendo a declaração de ilegalidade da conduta da autoridade coatora no ato de concessão de sua aposentadoria, sob o fundamento de que “ao fazer o cálculo [...], apenas considerou um único salário de contribuição do período, negligenciando os demais vertidos na mesma competência e também averbados pela CTC”.

A sentença declarou extinto o processo na forma do art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da decadência.

Em seu voto de relatoria, o
eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior
negou provimento ao recurso, pontuando que a irresignação tem origem em ato administrativo comissivo único, que impõe a contagem para impetração do mandado de segurança a partir da ciência do ato.

No mesmo sentido se manifestou o
eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, entendo por acompanhar os votos que me antecederam, porquanto alinhados ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“o ato de aposentadoria é comissivo com efeitos permanentes, razão pela qual a fluência do prazo decadencial para impetração do mandamus tem início a partir da ciência do ato impugnado, não havendo que falar em relação de trato sucessivo"
(AgInt no RMS n. 58.458/GO, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 3/10/2022).

De conseguinte,
ACOMPANHO,
na íntegra, os votos proferidos.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007030-83.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

APELANTE : REGINA COELI BRIGGS FERNANDES

ADVOGADA : CASSIA BERTASSONE DA SILVA

APELADO : PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia dos autos consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança.

Pois bem.

Na origem, a Apelante impetrou mandado de segurança pretendendo a declaração de ilegalidade da conduta da autoridade coatora no cálculo da aposentadoria da Impetrante, sob o fundamento de que o IPAJM, “ao fazer o cálculo [...], apenas considerou um único salário de contribuição do período, negligenciando os demais vertidos na mesma competência e também averbados pela CTC”.

Segundo o art. 23 da Lei nº 12.016/09, “
o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”.

Consoante se verifica do documento de fl. 21-v, a Portaria nº 1556/2019 concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à Apelante, tendo sido publicada no Diário Oficial em
25.10.2019
.

O pedido de revisão foi protocolado em 11.03.2020 (fl. 90), e a resposta que indefere a revisão é datada de
27.08.2020
(fl. 101).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos
.”

Nesse sentido, cito ilustrativamente os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o ato administrativo que suprime vantagem do servidor é único e de efeitos permanentes, iniciando-se, com sua ciência, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

III - Ademais, "
tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos
" (AgRg no RMS 26.625/CE, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2009).

IV - No caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, que, ao conceder a aposentadoria ao ora Impetrante (fls. 36/38e), indicou expressamente as verbas contempladas nos proventos do servidor, momento em que surgiu a pretensão de introduzir novas vantagens, sendo de rigor o reconhecimento da decadência.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 59.303/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. CONVERSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO EM ADICIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
O ato administrativo que suprime vantagem é único e de efeitos concretos, iniciando-se o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança a partir da ciência do ato impugnado, a teor do disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009
. 2. In casu, o ato que transformou o Adicional de Qualificação (AQ) em Adicional de Especialização (AE) deu-se através da Portaria 2.184, de novembro de 2014, mas o mandamus foi impetrado tão somente em setembro de 2015, muito além do prazo de 120 (cento e vinte) dias preconizado na Lei 12.016/2009, o que conduz ao reconhecimento da decadência do direito à impetração do writ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1777700/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em mandado de segurança que ataca o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para sua impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, por se tratar de um ato único de efeitos concretos
. Precedentes: AgInt no RMS 59.303/GO e AgRg no REsp 1200940/SC. 2. A portaria que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial ao apelante foi publicada no Diário Oficial em 20/09/2018, sendo que a ação mandamental foi ajuizada em 07/08/2020, impondo-se o reconhecimento da decadência. 3. A Súmula 430 do STF preceitua que Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança , motivo pelo qual o requerimento apresentado perante a autarquia em 13/11/2019 não influi na contagem do prazo. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AC: 00119564420208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 06/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029882-48.2014.8.08.0024 APELANTE: GERTRUDES ROSA DE SOUZA CABRAL APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM PROVENTOS ATO COMISSIVO DE EXTINÇÃO DE VANTAGEM APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DECADÊNCIA CONFIGURAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de mandado de segurança que objetiva revisão do ato de aposentadoria de maneira a ver incorporada aos proventos da servidora impetrante de determinada gratificação, o prazo decadencial tem início com a prática do ato e se exaure cento e vinte dias depois
. Precedentes. 2.
A ausência de incorporação do benefício, neste caso, constitui ato comissivo, único e de efeitos concretos sobre o qual se aplica a prescrição de fundo de direito, iniciando a contagem do prazo decadêncial para a impetração do mandado de segurança a partir da publicação do ato
. Precedentes. 3. Hipótese concreta em que, cientificada a impetrante da extirpação da vantagem de seus proventos quando da publicação de seu ato de aposentadoria, operou-se a decadência de seu mandamus, eis que impetrado mais de dois anos após o ato em comento. 4. Recurso improvido. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de setembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJ-ES - APL: 00298824820148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018)

Assim, embora a Apelante alegue que “o prazo decadencial para pedir o direito de revisão se renova a cada mês pela omissão do pagamento”, certo é que a irresignação tem origem em ato administrativo comissivo único, que impõe a contagem para impetração do mandado de segurança a partir da ciência do ato.

Considerando que o ato impugnado é datado de 27.08.2020 e que o mandado de segurança foi impetrado em 14.04.2021, não há como afastar a configuração da decadência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

Respeitosamente, apresento meu impedimento, por ter atuado no processo em 1º grau.

Desª. Substituta Sayonara Couto Bittencourt

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007030-83.2021.8.08.0024

APELANTE: REGINA COELI BRIGGS FERNANDES

APELADO
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

V O T O

(Pedido de Vista)

Na origem, a apelante impetrou
mandado de segurança pretendendo a declaração de ilegalidade da conduta da autoridade coatora
no ato de concessão de
sua
aposentadoria,
sob o fundamento de que
“ao fazer o cálculo [...], apenas considerou um único salário de contribuição do período, negligenciando os demais vertidos na mesma competência e também averbados pela CTC”.

A sentença declarou extinto o processo na forma do art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da decadência.

Em seu voto de relatoria, o
eminente Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
negou
provimento ao
recurso, pontuando que
a irresignação tem origem em ato administrativo comissivo único, que impõe a contagem para impetração do mandado de segurança a partir da ciência do ato.

No mesmo sentido se manifestou o
e
minente Desembargador
Raphael Americano Câmara
.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, entendo por acompanhar os votos que me antecederam, porquanto alinhados ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“
o ato de aposentadoria é comissivo com efeitos permanentes, razão pela qual a fluência do prazo decadencial para impetração do mandamus tem início a partir da ciência do ato impugnado, não havendo que falar em relação de trato sucessivo"
(AgInt no RMS n. 58.458/GO, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 3/10/2022).

De conseguinte,
ACOMPANHO,
na íntegra, os votos proferidos.

É como voto.